Tribunal: TJDFT
Processo: 0713623-41.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0713623-41.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SARAH MADUREIRA DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Processo minutado. Intime-se o recorrido sobre o documento juntado pela recorrente (i.d. 30244714), em que alega tratar-se de documento novo. Brasília, 27 de outubro de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator